Tribunal: TJMT
Processo: 0042000-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042000-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONSOLACAO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 420.471.701-25 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FIHO (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.371.149/0001-05 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELANTE), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (APELANTE), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS EM PARTILHA DE DIVÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDAS POR EMPRESA CONSTITUÍDA COM OS BENS SONEGADOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUE VISA A SOBREPARTILHA – NÃO VERIFICADA - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL – PRECEDENTES DO C. STJ -
PRELIMINARES REJEITADAS
– BENS RECLAMADOS PELA CÔNJUGE INOCENTE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SUB-ROGAÇÃO DOS IMÓVEIS ÀS COTAS SOCIAIS RECEBIDAS POR DOAÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 1659 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIAM A AQUISIÇÃO DOS BENS E O INTENTO DO CÔNJUGE DE AFASTÁ-LOS DA PARTILHA DO CASAL – DIREITO DE SOBREPARTILHA EVIDENCIADO, QUE DECORRE DA CONJUGAÇÃO DOS
ARTIGOS 2.022 DO CÓDIGO CIVIL E 669, INCISO I, DO CPC
–
RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Além do próprio Espólio, a empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira, conforme previsão dos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil, até mesmo porque, de regra, não é permitida a titularização desta no respectivo quadro societário em que figura apenas o cônjuge.

Consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cômputo do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de sobrepartilha de bens sonegados, é a data da decretação do divórcio e homologação da partilha.

A exclusão dos bens da partilha, no caso de união conjugal firmada sob o regime da comunhão parcial de bens, pressupõe a incidência das hipóteses previstas no artigo 1.659 do Código Civil.

Se o conjunto probatório confirma a sonegação intencional do cônjuge sobre bens adquiridos na constância do casamento, cuja aquisição é presumidamente advinda de esforço comum do casal, é de se reconhecer o direito à sobrepartilha, na forma do artigo 2.022 do Código Civil, conjugado com o artigo 669, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação de suspeição da testemunha e da nulidade do ato processual em que foi ouvida deve ser suscitada oportunamente, isto é, na audiência de instrução e julgamento, após a respectiva qualificação e antes de prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de preclusão (Art. 278, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0042000-50.2016.8.11.0041

APELANTES: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO E BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELADA: MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
e por
BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
nos autos da Ação de Sonegação de Bens em Partilha (autos suplementares) movida por
MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA
, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Mendes
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, com isso, determinou
“a partilha de 50% (cinquenta por cento) das cotas de FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FIHO na empresa BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.”
(
sic,
Id 87377964, p. 60/67).

Em suas
razões
, o
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Reforça, nesse sentido, que as cotas sociais da empresa Bianca – Agricultura, Administração e Participação Ltda. foram adquiridas pelo
de cujus
com recursos advindos da doação de 10% do capital social da empresa São Francisco Construções Ltda., originariamente de propriedade do falecido pai, Francisco Martins de Almeida, e, por isso, se tratam de ativos excluídos da partilha relativa ao divórcio com a autora, com quem foi casado pelo regime da comunhão parcial de bens, conforme previsão do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.

Salienta, dessa forma, que
“os imóveis indicados a sobrepartilha não foram adquiridos de forma onerosa e por esforço mútuo do então casal, como menciona a apelada. Pelo contrário, o patrimônio utilizado pelo Apelante para constituição da empresa Bianca – Agricultura, Administração e Participações Ltda foi recebido por doação de seu falecido pai, sem qualquer comunicação com a apelada, e transferido, conforme consta em contrato, pela empresa Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda.”

Frisa, além disso, que
“não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.660, do CC, já que na constância do casamento, o que remanesceu foi somente o imóvel já partilhado no momento do divórcio, não havendo outros bens adquiridos pelo esforço mútuo e de forma onerosa, nem por fato eventual, muito menos por doação, herança ou legado em nome e em favor do casal, inexistindo igualmente benfeitorias em bens particulares ou frutos comuns a partilhar.”

Argumenta, de outra parte, que igualmente incide a incomunicabilidade dos bens cuja aquisição se operou em momento anterior ao casamento, a teor do artigo 1.661 do Código Civil.

Afirma, ainda nesse aspecto, que
“extrai-se dos documentos de fls. 129/132, que os imóveis em discussão foram adquiridos pela empresa São Francisco Construções Ltda em 02/08/1991, e posteriormente alienados em 22/09/1997, aos compradores Francisco Nelson Costa Tinoco e Maria Madalena Rodrigues de Almeida, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que no ano de 2000, houve o desmembramento da matrícula n. 40.145, dando origem as matrículas no 65.743, 65.744 e 65.745”
, incidindo em relação a estes, portanto, a total incomunicabilidade, em especial sobre os de matrículas 65.743 e 65.745, reclamados à sobrepartilha pela parte autora.

Defende, assim,
“que a apelada não conseguiu se desincumbir de seu encargo, de provar que os imóveis foram adquiridos pelo esforço mútuo do então casal e de maneira onerosa, para assim poder ter direito e partilha deles, pelo que sua pretensão deve ser julgada improcedente”
.

Salienta, acerca da prova produzida, que as declarações das testemunhas Francisco Nelson Costa Tinoco e Maria Madalena Rodrigues de Almeida, “
nada trouxeram de concreto para a mudança nos rumos da presente demanda”
, os quais, inclusive, já tiveram atrito com a inventariante relacionado a outra contenda judicial.

Destaca, também, que
“não há nos autos qualquer documento comprobatório do que as testemunhas falam, apenas ficando no campo da mera conjectura, contrata documento cabal de doação trazido pela Inventariante/Apelante”
, que constitui prova impeditiva do direito alegado pela parte autora.

Menciona que
“a doação feita pelo falecido pai do Apelante não tinha o condão de quitar verbas trabalhistas, conforme relatado pela testemunha Sr. Nelson Costa em audiência, até porque no momento da doação (15.04.1991) o contrato de trabalho entre o requerido e a empresa São Francisco Construções Ltda estava em pleno vigor, conforme anotação na CTPS acostada às f. 127 verso (segunda anotação).”

Alega, no mais, que a
“a testemunha em suas alegações sequer limita ou identifica de qual área está se tratando, simplesmente, relata sobre a compra e venda de uma área abstrata, não se referindo a delimitações, lindeiros, demarcações, matrícula, apenas havendo de forma ‘interpretativa’ do juízo de piso, que se estava falando do objeto da ação, sem ser quer caracterizar, ou confirmar nos autos quanto ao documento do imóvel que o mesmo se tratava ou não do bem que a ex-esposa buscava reconhecer.”

Finaliza alegando que
“Não há liame entre a pretensão deduzida na inicial e o objeto de integralização na constituição da empresa Bianca Agricultura, Administração e Participações Ltda, pelo que todos os pedidos contidos na inicial devem ser integralmente afastados.”

Requer, ao fim e com base no alegado, o recebimento e o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial e condenada a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como para que seja declarada a nulidade das oitivas de referidas testemunhas, suspeitas na forma do artigo 447 do Código de Processo Civil.

Postula, ainda, que na
“
remotíssima hipótese de acolhimento da pretensão autoral, o que se admite apenas por amor à arte do debate, seja a partilha realizada em iguais proporções entre as partes, mais os herdeiros conforme suas quotas partes, levando em consideração a existência de 2,005% de quotas do espólio.
”
(
sic,
Id 87377965, p. 09/22).

Nas
contrarrazões
, a apelada, após abreviar os atos produzidos no curso da demanda, defende a manutenção da sentença de procedência.

Aduz, diante das alegações do apelante, que, logo após o casamento, o falecido começou a trabalhar na empresa da família, São Francisco Construções Ltda., cujo labor ocorreu até 14/04/1997, quando,
“
visando receber e apurar os haveres de suas cotas da referida empresa, houve um acordo verbal, de cunho familiar, de modo que os esforços e valores que pertenciam ao FRANCISCO FILHO, pelo lapso temporal de trabalho realizado entre 1983 e 1997, isto é, por mais de 14 anos de atividades, seriam pagos mediante imóveis
”
, ficando estipulado que
“
a área matriculada sob o no 40.145, de propriedade da São Francisco Ltda., seria ‘alienada’ ao seu cunhado, FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO, e a sua irmã, MARIA MADALENA DE ALMEIDA TINOCO”
, o que se efetivou em 22/09/97.

Refere que em 04/12/2000 ocorreu o desmembramento do imóvel, surgindo, a partir de então, três matrículas, as de no 65.743, 65.744 e 65.745, ficando
“todas registradas em nome de FRANCISCO TINOCO e MARIA MADALENA, cunhado e irmã, respectivamente, de quem, de fato, era proprietário (FRANCISCO FILHO)”
, sendo que, posteriormente, na data de 24/01/2002, venderam o imóvel registrado sob o no 65.744 à Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., tudo antes do divórcio entre a apelada e Francisco Filho, ocorrido em 16/03/2010.

Afirma, nesse sentido, que Francisco Nelson Costa Tinoco e Maria Madalena Rodrigues de Almeida, se reuniram com outras pessoas para a realização de construções imobiliárias na Capital e, em decorrência disso, constituíram a empresa demandada, Bianca – Agricultura, Administração e Participações Ltda., na qual o falecido, Francisco Martins de Almeida Filho, ingressou depois, em 19/09/2013, com capital social correspondente a 4,01% das respectivas cotas.

Salienta que, de acordo com as provas colacionadas,
“
a cota parte de FRANCISCO TINOCO e MARIA MADALENA para integrarem a BIANCA LTDA. seria a ‘cessão’ dos imóveis de matrícula no 65.743 e 65.744 para a sociedade. Estranhamente, não há menção de qual foi a contribuição do Sr. FRANCISCO FILHO apta a ensejar o seu processamento nos quadros de sócio da ‘BIANCA Ltda.’
”
, o que leva à conclusão de que esse foi o esforço econômico do
de cujus
para ingressar na referida empresa.

Acrescenta que
“
Coincidentemente, tempos depois, todas as áreas acima apareceram integralizando a BIANCA – Agricultura, Administração e Participações Ltda., empresa essa que um dos proprietários é Francisco Filho, o qual, misteriosamente, não tinha bens e não demonstrou qual foi sua contribuição para se tornar ‘sócio’ da empresa.
”
, circunstância que também é perceptível pelo fato de que, ao tempo da separação conjugal, ocorrida em 2010, o falecido não possuía outros bens partilháveis e, logo em 2013, apareceu como sócio da empresa demandada sem integralizar o capital social, evidenciando-se, dessa forma, a sonegação de bens, cujos acontecimentos estão amparados nas declarações da testemunha Francisco Tinoco.

Enfatiza, além disso, que
“
a parte RECORRENTE junta documentação nova aos autos intitulada de Escritura Pública de Declaração, porém que já tinha conhecimento desde 29.07.2016, mas que, ardilosamente, não colacionou ou fez menção nos autos até então
”
, com base na qual alega suposto conflito entre a inventariante e representante do Espólio e as testemunhas Francisco Nelson e Maria Madalena, tendenciado que os respectivos depoimentos sejam nulificados e, assim, desconsiderados pelo juízo.

Repisa, nestes termos, o necessário partilhamento das cotas sociais pertencentes ao Espólio na proporção de 50% (cinquenta por cento), isso porque foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão parcial de bens, contribuindo para a administração e multiplicação dos valores recebidos em doação pelo falecido.

Roga, por fim, pelo desprovimento do recurso (
sic,
Id 87377965, p. 38/51).

A apelante BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., por sua vez, reitera as preliminares arguidas na origem.

Sustenta, nesse sentido, que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora, ora apelada, a justificar a inclusão da empresa no polo passivo da demanda,
“
sobretudo porque se trata de contenda oriunda de dissolução de vínculo conjugal, pois relativa a partilha de bens, da qual somente as partes envolvidas (marido e mulher) deveriam participar
”
, cuja arguição, no entanto, sequer foi enfrentada pelo juízo sentenciante.

Destaca, a respeito, que o
“
Espólio de Francisco Martins de Almeida Filho foi quem restou afetado pela sentença, pois ele deixou de ter 4,01% das cotas da apelante e passou a ter 2,005%
”
, o que se mostra irrelevante para a empresa, que não sofrerá redução patrimonial.

Ressalta, também, que
“
além de a apelante não ter legitimidade processual, porque não participou, e na verdade, sequer existia quando houve a sonegação de bens no Divórcio, não tem ela interesse processual (CPC, art. 17), não carregando, nem mesmo, qualquer característica que justifique eventual espécie de intervenção de terceiro.
”

Postula, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de que, reformada a sentença, sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual, ou para que, no caso de enfrentamento meritório, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados contra a empresa e, dessa forma, afastada a condenação aos ônus de sucumbência, ou, ainda, na hipótese de manutenção, sejam os honorários advocatícios estabelecidos proporcionalmente, na forma do artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil (
sic,
Id 87377965, p. 59/69).

Contra-arrazoou a apelada, oportunidade em que, após repisar os argumentos mencionados na peça defensiva já apresentada, argumenta que
“
a RECORRENTE é diretamente interessada no objeto desta lide, visto que a discussão central dos autos é sobre sua constituição e cotas sociais. Qualquer que seja o desfecho deste imbróglio processual, afetará a APELANTE a qual deverá dar cumprimento ao comando judicial, portanto sendo litisconsórcio passivo necessário (CPC, Art. 114).
”

Defende, com isso, o acerto do
decisum
, inclusive acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência (
sic,
Id 87377965, p. 75/83).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal pelos apelantes (Id 87854450).

O ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO aviou petição avulsa nos autos, em que postula o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial, ao fundamento de que ficou incontroverso que a separação de fato da apelante, Maria da Consolação Martins de Almeida, e do
de cujus
, ocorreu em meados do ano 2000, e que, já na ocasião do divórcio, a parte autora conhecia a existência de outros bens que não haviam sido partilhados, cuja situação busca solver na ação de sonegados, distribuída em 07/04/2014, isto é, depois de decorridos quatorze anos, evidenciando-se, dessa forma, a prescrição, com fulcro no artigo 205 do Código Civil (Id 101494467).

A apelada, em resposta, refutou a prescrição decenal arguida pelo apelante, sobre a qual afirma que o prazo somente se inicia a partir da ciência inequívoca do patrimônio ocultado, o que, no caso, ocorreu apenas na data de 16/03/2010, quando, também, foi precisamente individualizado, não se esgotando, portanto, o prazo prescricional no momento da propositura da demanda (Id 104878976).

Processados os recursos, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para a análise da admissibilidade recursal, se faz necessário tecer algumas considerações acerca da sucessão de atos administrativos deste e. Tribunal de Justiça que influenciaram a contagem dos prazos recursais entre os anos de 2020 e 2021.

Antes, porém, é de valia esclarecer que a sentença foi lançada nos autos em 21/02/2020 (DJE 10683/2020), cujo processo, originariamente físico/híbrido, foi digitalizado e migrado à plataforma eletrônica na data de 20/01/2021 (Id 87377538).

Digo isso porque, enquanto físico/híbrido, o processo esteve com os prazos suspensos em virtude
das medidas de prevenção de contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal de Justiça, vigentes naquela oportunidade (Portarias-Conjuntas no 399, de 26 de junho de 2020
[1]
, e
no 428, de 13 de julho de 2020
[2]
),
aplicáveis justamente, e apenas,
aos processos físicos e híbridos
.

Assim, ao se tornarem estes autos integralmente eletrônicos em
20/01/2021
, e não tendo havido outros apontamentos quanto a eventuais inconsistências do procedimento de migração, a partir de então os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso, quando, portanto, os apelantes já haviam apresentado as respectivas peças recursais.

Ante a isso, por entendê-los adequados, tempestivos e preparados,
conheço

os apelos manejados pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
e por
BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Avançando à análise do recurso interposto, e conforme alhures relatado, os apelantes se voltam contra a
sentença
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou procedente o pedido formulado na inicial
e, com isso, determinou
“a partilha de 50% (cinquenta por cento) das cotas de FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FIHO na empresa BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.”
(
sic,
Id 87377964, p. 60/67).

Sobre as irresignações ao
decisum
, começo pelo enfrentamento das
preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de processual
pela apelante
BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

No ponto, a empresa demandada sustenta, basicamente, que não participou da relação jurídica que deu origem à ação de sonegação de partilha, cujo pleito se refere a bens que, embora integrantes do patrimônio social, serviriam à meação da parte autora em razão do divórcio com o sócio falecido, Francisco Martins de Almeida Filho.

Os argumentos invocados para justificar as teses preliminares, no entanto, não merecem o almejado acolhimento.

Veja-se, no aspecto, que além do próprio Espólio, a empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, caso mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira, conforme previsão dos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil
[3]
, até mesmo porque, de regra, não é permitida a titularização desta no respectivo quadro societário em que figura apenas o cônjuge.

Rejeita-se
, portanto, as preliminares suscitadas.

Ainda, prefacialmente ao mérito, estou por
rejeitar
, também, a prescrição arguida pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
em petição avulsa acostada nos autos.

Isso porque, consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cômputo do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de sobrepartilha de bens sonegados, é a data da decretação do divórcio do casal e homologação da partilha, senão vejamos os precedentes daquela Corte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS
EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS DO CASAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/02) NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha de bens sonegados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável é a data da homologação da partilha
. 2. No caso dos autos, como a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ainda não transitou em julgado, não há que se falar em decurso do prazo prescricional para o pedido de sobrepartilha. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1780066 PR 2020/0278689-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE SONEGADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/02). TERMO INICIAL. DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha é contado a partir da data da decretação do divórcio do casal.
No caso dos autos, tendo havido o divórcio e a partilha consensuais homologadas por sentença proferida aos 6/11/2003, encontra-se escoado o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02) para a propositura da ação, que se deu aos 18/11/2013. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1838057 SP 2019/0274631-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

Assim, considerando que no caso dos autos o
divórcio e a partilha
consensual foram objeto de conciliação,
homologada judicialmente em 16 de março de 2010
(Id 87377543, p. 44), não há que se cogitar o transcurso do prazo prescricional, uma vez a
ação de sonegação foi distribuída em juízo na data de 11/09/2014
.

Superadas tais questões,
e não havendo outras a demandarem enfrentamento proemial, passo, de pronto, ao exame do mérito recursal e, no tocante, já adianto o acerto da sentença de procedência.

Conforme acima relatado, o
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
, nas razões do apelo, argumenta que
as cotas sociais da empresa Bianca – Agricultura, Administração e Participação Ltda. foram adquiridas pelo
de cujus
com recursos advindos da doação de 10% do capital social da empresa São Francisco Construções Ltda., originariamente de propriedade do falecido pai, Francisco Martins de Almeida, e, por isso, se tratam de ativos excluídos da partilha relativa ao divórcio com a autora, com quem foi casado pelo regime da comunhão parcial de bens, conforme previsão do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.

O apelante acrescenta, ainda nesse aspecto,
“que os imóveis em discussão foram adquiridos pela empresa São Francisco Construções Ltda em 02/08/1991, e posteriormente alienados em 22/09/1997, aos compradores Francisco Nelson Costa Tinoco e Maria Madalena Rodrigues de Almeida, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que no ano de 2000, houve o desmembramento da matrícula n. 40.145, dando origem as matrículas no 65.743, 65.744 e 65.745”
, incidindo em relação a estes, portanto, a total incomunicabilidade, em especial sobre os de matrículas 65.743 e 65.745, reclamados à sobrepartilha pela parte autora.

Pois bem.

De fato, consoante se infere dos documentos acostados ao feito, os imóveis reclamados a integrar a partilha pela parte autora, de matrículas no 65.743 e 65.745 (Id 87377543), registrados em nome de Francisco Nelson Costa Tinoco e Maria Madalena Rodrigues de Almeida, integraram
o acervo patrimonial da apelante BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., senão vejamos:

Também é fato evidente nos autos que tais imóveis, desmembrados da matrícula no 40.145, pertencente originariamente à empresa São Francisco Construções Ltda., foram transferidos a Francisco Nelson e Maria Madalena em 22/09/1997 (Id 87377545, p. 30/32).

O “Instrumento de Promessa de Cessão de Direitos por Doação”, igualmente acostado no Id 87377545 (p. 33/36), revela que antes, mais especificamente na data de 15/04/1991, o pai do titular do Espólio, Sr. Francisco Martins de Almeida, possuidor de 55% do capital social da empresa São Francisco Construções Ltda., cedeu 10% das cotas da sua participação a Francisco Martins de Almeida Filho.

De simples análise deste documento, é possível constatar que não vinculação da percentagem de cotas doada a Francisco Filho com os imóveis reclamados pela requerente, e isso, por si só, afastaria qualquer relação da doação à integralização do capital social da empresa demandada.

Mais que isso, em depoimento prestado ao juízo de piso, a testemunha Francisco Nelson Costa Tinoco, à época casado com Maria Madalena Rodrigues de Almeida, irmã de Francisco Filho, afirmou que, como engenheiro civil, trabalhava junto à empresa São Francisco Construções Ltda., e, no ano de 1997, recebeu os imóveis como forma de pagamento de verbas trabalhistas, cujos bens, em meados do ano 2000, foi vendido aos cunhados Francisco Filho, Luiz e Antônio Marconi.

Em suas declarações, a testemunha mencionou, ainda, que Francisco Filho, na oportunidade em que adquiriu os bens,
“pediu para que não incluísse o nome dele no contrato de venda”
porque
“já estava em processo de separação”
e não queria
“deixar nada para a ex-mulher”
.

A testemunha acrescentou, além disso, que no ano de 2012 criaram
“a Bianca”
, quando Francisco Filho
“já tinha separado”
, ocasião, então, em que reivindicou a sua parte na empresa.

Note-se, diante disso, que apesar de ter trazido aos autos cópia do instrumento de doação, o Espólio não comprovou qualquer vinculação aos imóveis reclamados pela autora, que, da análise do conjunto probatório, foi transferido no ano de 1997 pela empresa do pai de Francisco Filho, São Francisco Construções Ltda., a Francisco Nelson Costa Tinoco, que no ano de 2000, mesmo mantendo os bens registrados em seu nome, os vendeu aos cunhados, dentre os quais, Francisco Filho.

Sobre a prova testemunhal, inclusive, importa mencionar que não se reconhece a nulidade suscitada pelo Espólio, pois, o fato de Francisco Nelson e Maria Madalena terem figurado como testemunhas da parte adversária em outra demanda, não induz, por si só, qualquer relação de inimizade a configurar a suspeição alegada, cuja tese, aliás, não foi oportunamente invocada, encontrando-se, dessa forma, aniquilada pelo instituto da preclusão, na forma do artigo 278 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR PROVA DOCUMENTAL -
NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - PRECLUSÃO
- MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO O DA SEGUNDA APELANTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O momento oportuno para se contraditar a testemunha é após a sua qualificação e antes desta presta o compromisso judicial de dizer a verdade, o que no caso concreto não ocorreu.
Não obstante a preclusão do direito, a prova testemunhal ainda serviu para reforçar o conteúdo da documentação acostada aos autos, que comprovou que o valor financiado foi depositado em favor de outra empresa, para a viabilizar compra de barcos e não de móveis, tudo realizado de pleno acordo entre os envolvidos. É sabido que o juiz, ao fixar a verba entre 10 a 20% sobre o valor da causa ou da condenação, deve levar em consideração os requisitos previstos no § 2o, do artigo 85, do CPC. Além disso, nos termos do artigo 85, § 8o, o juiz ainda poderá fixar a verba honorária por apreciação equitativa, considerando os mesmos requisitos supramencionados, quando o proveito econômico for exorbitante ou irrisório. Considerando as particularidades do processo, bem como o trabalho do advogado, que baseou-se em manejá-lo desde o ano de 2010, instruindo-o com provas documentais hábeis ao deslinde da causa, entendo como adequado majorar a base de cálculo dos honorários para o valor total do proveito econômico da causa.”
(TJ-MT - APL: 00341124020108110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

É evidente, portanto, que os imóveis foram adquiridos pelo
de cujus
quando ainda era casado com Maria da Consolação Martins Almeida, de quem se divorciou somente no ano de 2010, sobre os quais se presume a aquisição por mútuo esforço, não derruída pela prova encartada nos autos.

Não há negar, pois, o direito da parte autora à sobrepartilha dos bens sonegados, por encontrar amparo nas provas colhidas e no disposto no artigo 2.022 do Código Civil conjugado com o artigo 669, inciso I, do Código de Processo Civil.

A teor, a jurisprudência:

“
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
SONEGAÇÃO DE BENS
– INOCORRÊNCIA – CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BEM NO MOMENTO DA PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
Conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha.
In casu, a apelante tinha ciência da existência do bem no momento em que celebrou o acordo do divórcio, não havendo o que se falar em sobrepartilha. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001383-44.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

“
Apelação cível. Sobrepartilha.
Separação consensual. Escrituração de divórcio com declaração de inexistência de bens.
Imóvel amealhado pelo casal não contemplado na partilha. Reconhecimento do direito de meação da ex-esposa.
Sentença mantida. 1.
Na hipótese a pretensão da requerente é de partilhar bem imóvel pertencente ao casal e que não fora alvo da partilha consensual. Nesse caso, se o bem é de acervo comum e deixou de ser partilhado, a comunhão subsiste e a solução é a sobrepartilha.
2. Se do acordo de separação consensual constou a inexistência de bens (ou não constou a existência de bens) a serem partilhados, somente através de ação própria poder-se-á discutir a respeito da existência deles. (CAHALI, Yussef. Separações conjugais e divórcio. 12.ed. ver. atual. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011, p. 142). 3. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282/STF. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES QUE NÃO FORAM OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. PRECEDENTES. 1. Inadmissível o recurso especial, por ausência de prequestionamento, quanto não debatida pelo Tribunal de origem a tese trazida nas razões do recurso especial (Enunciado n. 282/STF). 2.
Cabimento de sobrepartilha de todo e qualquer bem do espólio que deveria ter vindo à partilha, qualquer que seja a causa da omissão ou retardamento
. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1151143/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012) 4.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 12a C.Cível - 0000420-92.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 03.07.2019).”
(TJ-PR - APL: 00004209220178160129 PR 0000420-92.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 03/07/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Cabe acrescentar, de outra parte, que apesar da apelada fazer constar no acordo do divórcio que conhecia a existência de
“outros bens”
partilháveis, não há nenhuma evidência de que tenha se referido aos imóveis reclamados na demanda, o que, a meu sentir, não é suficiente para afastar o direito à sobrepartilha.

Friso, por fim, que sobre a parcela pertencente à autora sobre os bens sonegados não remanesce qualquer reserva aos herdeiros de Francisco Martins de Almeida Filho, isso pela simples razão de que a sobrepartilha diz respeito à meação decorrente do divórcio entre a apelada e o
de cujus
, sobre a qual não participam os demais herdeiros.

É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação supra
.

Ainda, apesar do trabalho adicional dos patronos da parte apelada,
deixo de majorar a verba honorária
na forma estabelecida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por já na sentença alcançar o teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
Art. 1o. [...] Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos até 17 de julho de 2020
. (inciso II do art. 3o da Resolução n. 322, de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ)

[2]
Art. 15. Os
prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos
durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

[3]

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2
o
A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022